Tribunal: STF
Processo: ARE 1489231
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. NÃO SE APLICA AOS MILITARES O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES CIVIS. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL: INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Sétima Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “Recurso Inominado. Policial: Militar. Pretensão de conversão de tempo de serviço especial em comum. Tema 942 do STF. Inaplicabilidade. Inexistência de lacuna legislativa. Regras da aposentadoria dos policiais militares que estão previstas no Decreto-Lei n. 260/1970, o que afasta a aplicação das disposições contidas na Lei n. 8.213/91 e no Decreto n. 3.048/99. Sentença reformada. Recurso a que se DA PROVIMENTO” (fl. 2, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 13).



    4. O agravante argumenta que “propôs ação contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, pois este ocupou o cargo de 3º Sargento da Policia Militar pelo período de 10/04/1986 e 26/10/2004, onde a Certidão de Tempo de Contribuição não considerou o tempo em que exerceu atividades perigosas o que lhe daria direito à contagem especial de tempo” (fl. 3, e-doc. 15).



    Afirma que, “ao negar o direito a conversão do tempo laborado em especial pelo trabalhador POLICIAL MILITAR, há afronta clara ao princípio da isonomia e igualdade previsto no art. 5° caput, apontando-o, como não sendo sujeito passível de direitos em pé de igualdade com outros trabalhadores, só carregando consigo o ônus, não podendo se valer das benesses que a lei proporciona” (fl. 11, e-doc. 15).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o inc. III do § 4º do art. 40 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Este Supremo Tribunal tem entendimento consolidado no sentido de que o regime dos servidores públicos civis não é aplicável aos militares, cujo regime é específico, pelas peculiaridades das atividades prestadas. Assim, por exemplo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que ‘o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade’. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente” (ADO n. 28, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.8.2015).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AOS MILITARES NÃO SE APLICA O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES CIVIS. RE 570.177 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 15). ACÓRDO RECORRIDO DIVERGE DESSE ENTENDIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber como agravo interno os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator. 2. Regularmente intimado o embargante para complementar suas razões, de forma a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, a parte apresentou impugnação adequada, viabilizando o conhecimento dos Embargos como Agravo Interno. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na análise do RE 570.177 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 15), julgado pela sistemática da repercussão geral, assentou que ‘não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial’. O entendimento do Tribunal de origem diverge dessa orientação. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (ARE n. 1.076.718-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2018).



    6. Anote-se que a matéria versada nestes autos não guarda identidade com o Tema 942 da repercussão geral, pois, no presente caso, trata-se de conversão de tempo de serviço especial exercido por policial militar, em tempo comum, para fins de aposentadoria especial. Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. ATIVIDADE ESPECIAL. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Tema 942 da repercussão geral, que tem como base o art. 40, § 4º, III, da Constituição, não se aplica aos servidores militares. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.450.142/ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 18.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.396.887-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM COM FUNDAMENTO NO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.014.286. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA CARREIRA POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR 51/1985. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.399.039-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.2.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora